Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-97.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003085-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELANTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), INFO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.777.542/0001-14 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), INFO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.777.542/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (APELADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES ATHENIENSE - CPF: 508.341.266-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA CONCLUSIVA – LAUDO NÃO DESCONSTITUÍDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – MATERIA DOCUMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

II - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0003085-97.2014.8.11.0041 interposto por N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, onde litiga com SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79196222 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro na regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Em suma, alega a apelante sob ID. 79196226 que resta comprovado através da juntada dos “prints” de tela os erros do sistema, cópias de conversas por e-mail mantidos com a Apelada relatando os problemas e pedindo solução, envio de 2 Notificações Extrajudiciais; que a Apelante pugnou na inicial pela produção de prova testemunhal, pericial e contábil, haja vista a necessidade de apuração dos fatos, bem como dos prejuízos suportados com aqueles erros sistêmicos, no entanto, dos referidos pedidos probatórios, o d. Juízo sentenciante determinou apenas a produção de prova pericial, dispensando a inquirição de testemunhas, motivo pelo qual requer que seja anulada a v. sentença por cerceamento de defesa e/ou por nulidade da perícia, para que, como dito, os autos retornem ao douto Juízo a quo para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando, assim a inquirição das testemunhas que certamente contribuirão para o deslinde do feito, propiciando também elaboração de uma nova perícia, ou ainda, seja reformada a r. decisão de mérito, ante a comprovação dos reiterados erros sistêmicos detectados nos anos de 2012 e 2013, consoante documentação anexa a inicial.

Contrarrazões sob ID. 79196232.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, doravante denominada recorrente, em desfavor da INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, doravante denominada recorrida, alegando que adquiriu da ré um programa de computador (software), que não apresentou os resultados esperados e apresentava muita instabilidade. Noticiou que alguns dados de clientes desapareciam, bem como valores devidos, sistema lento e falta de suporte técnico.

O juiz aquo julgou a demanda improcedente.

O recurso oposto funda-se na insistência de falha na prestação de serviço e ocorrência de cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta que adquiriu da parte apelada um programa de computador, contudo, o referido produto não apresentou resultados satisfatórios, aliado a falta de suporte técnico da parte apelada, redundando em vício do produto e falha na prestação de serviço.

O cerne da questão é verificar se o produto adquirido era impróprio para consumo e se houve falha na prestação de serviço da parte recorrida para com a recorrente, e, por corolário, consequente responsabilidade e possível obrigação de indenizar.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial realizado e ratificado em sentença, vislumbra-se que sua conclusão foi assente no estudo realizado e concluiu pela inexistência de culpa do acionado:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, evidenciando o software disponível na empresa demandada, não apresentando lentidão ou inconsistência no decorrer da perícia”.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Sustenta também a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consoante regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021